Tribunal: TJMT
Processo: 1015673-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015673-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 049.958.711-10 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – AGRAVO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – ARBITRAMENTO EM FASE RECURSAL – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11 DO CPC – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a agravante, ora embargada não tenha obtido êxito na via recursal, isto, por si só, não é suficiente para determinar a majoração dos honorários em favor do advogado da contraparte, haja vista que, no caso, sequer foram arbitrados honorários em primeiro grau de jurisdição, os quais, inclusive, não tem cabimento a todo e qualquer recurso, mas sim, apenas ao final, quando sopesada a sucumbência processual e o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na ocasião, o embargante fala em obscuridade a respeito da não majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, embora o embargante fale em obscuridade, no presente caso trata-se de omissão, uma vez que a decisão embargada nada disse sobre a questão do ônus sucumbencial.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:

Na hipótese, a embargada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão do juiz singular que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
Cleber Martins de Oliveira Campos
, lhe atribuiu o ônus do pagamento em 50% das despesas com a produção da prova pericial.

Por ocasião do julgamento do recurso, esta Colenda Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nesta ocasião, o embargante Cleber Martins de Oliveira Campos requer que sejam arbitrados honorários recursais.

Pois bem, embora a agravante, ora embargada não tenha obtido êxito na via recursal, isto, por si só, não é suficiente para determinar a majoração dos honorários em favor do advogado da contraparte, haja vista que, no caso, sequer foram arbitrados honorários em primeiro grau de jurisdição, os quais, inclusive, não tem cabimento a todo e qualquer recurso, mas sim, apenas ao final, quando sopesada a sucumbência processual e o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Somente para constar, eis os precedentes:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA NOVA REGRA.

(...)3. Ademais
, a majoração pretendida, prevista no artigo 85, § 11, do novo CPC, está adstrita à atividade desenvolvida pelo causídico na instância recursal, e não a cada recurso por ele interposto no mesmo grau (Enunciado no 16 da ENFAM). Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EREsp 1502533/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE INCIDENTE DE FALSIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DECORRENTE DA FALTA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de falsidade” (STJ – 4a Turma – Pet 7.808/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/02/2017, DJe 28/03/2017).
2. “Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente. Isso porque o texto da lei prevê, expressamente, que somente serão majorados os "honorários fixados anteriormente", de modo que, não havendo arbitramento de honorários pelas instâncias ordinárias, não incidirá a regra do § 11 do art. 85 do CPC/15”
(STJ – 3a Turma – REsp 1661990/MS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 17/08/2017, DJe 22/08/2017). (N.U 1002900-97.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

Logo, ao menos por este momento, não há de se falar sobre arbitramento de honorários em fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, tão somente, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021